Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS IN NATURA. ESTIPULAÇÃO PRÉVIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. INÉRCIA. TRANSCURSO DE ANOS. TEORIA DA SUPRESSIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA.
1. É legítimo ao cônjuge que não permaneceu no imóvel exigir judicialmente o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, quando já efetuada a partilha.
2. A permanência do ex-cônjuge no imóvel do casal se faz de forma precária, presumindo-se um comodato gratuito, regido pelas regras próprias.
3. Os alimentos in natura somente podem ser concedidos por meio de previsão anterior, estabelecida pelas partes ou determinada judicialmente.
4. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento.
5. O instituto da supressio consiste na supressão ou limitação de um direito, ou de uma posição jurídica em razão da ação, ou inação na relação jurídica, de forma voluntária, implicando em renúncia. Configura-se pelo decurso do prazo sem o exercício do direito, com indícios suficientes de que não será exercido e o desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Precedentes do STJ.
6. É dever do credor reduzir o seu próprio prejuízo, devendo agir com cooperação e lealdade.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.